Tribunal: TJES
Processo: 5003584-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003584-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAGILDO MARQUES VIEIRA e outros
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5003584-25.2022.8.08.0000

Recorrentes: Itagildo Marques Vieira e Narieny Soares Marques

Recorridos: Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil LTDA. e Fundação Renova

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ITAGILDO MARQUES VIERA E NARIENY SOARES MARQUES

interpuseram
AGRAVO INTERNO
(ID 2171511) contra a
DECISÃO
(ID 2760182) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, nos autos do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2511999), determinando, via de consequência, o recolhimento do preparo recursal, para análise de mérito do Recurso, sob pena de deserção.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
I)
o valor das custas processuais, na origem,
“mesmo dividido ainda é alto para os autores, o que soma um total de aproximadamente R$ 28.000,00”;

II)
“merece ser chancelado o pedido de recolhimento de custas ao final, tanto do processo de conhecimento, quanto do presente agravo de instrumento”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5003584-25.2022.8.08.0000

Recorrentes: Itagildo Marques Vieira e Narieny Soares Marques

Recorridos: Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil LTDA. e Fundação Renova

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
ITAGILDO MARQUES VIERA E NARIENY SOARES MARQUES

interpuseram
AGRAVO INTERNO
(ID 2171511) contra a
DECISÃO
(ID 3024119) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, nos autos do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2511999), determinando, via de consequência, o recolhimento do preparo recursal, para análise de mérito do Recurso.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
I)
o valor das custas processuais, na origem,
“mesmo dividido ainda é alto para os autores, o que soma um total de aproximadamente R$ 28.000,00”;

II)
“merece ser chancelado o pedido de recolhimento de custas ao final, tanto do processo de conhecimento, quanto do presente agravo de instrumento”.

Com efeito, verifica-se que o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho proferiu
DECISÃO
de ID 2760182, indeferindo o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, em grau recursal, determinando, via de consequência, o recolhimento do preparo recursal, para análise de mérito do Recurso, sob pena de deserção.

Inicialmente, é possível verificar que, em relação à Recorrente
NARIENY SOARES MARQUES
, em sua Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2020 (ID 11959217, dos autos originários), a mesma recebeu um total de
R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais)
de rendimentos isentos e não tributáveis, por ser sócia de duas microempresas, o que leva a uma renda mensal de, em média,
R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Já no tocante ao Recorrente
ITAGILDO MARQUES VIEIRA
, à luz de sua Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2020 (ID 11959598, dos autos originários), só de rendimentos tributáveis, o mesmo recebeu a monta de
R$ 85.476,72 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
, equivalente a uma renda mensal de
R$ 7.145,50 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que o Recorrente
ITAGILDO MARQUES VIEIRA
não apresentou toda a sua Declaração de Imposto de Renda, para ser averiguado quanto o mesmo recebeu a título de rendimentos por também ser sócio das microempresas.

Assim,
não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que indeferiu a benesse processual nesta instância recursal, com consequente determinação do recolhimento das custas processuais do Recurso de Agravo de Instrumento, que são fixas, na monta de R$ 544,73 (quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), sob pena de deserção.

Frisa-se, por fim, que ainda não restou analisado o mérito recursal, no tocante a impossibilidade de arcar com as custas processuais em primeiro grau de jurisdição, por alcançarem o valor de quase R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), o que será realizado somente após o pagamento do preparo recursal, que se trata de etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSITIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
In casu,
à Recorrente NARIENY, a mesma recebeu um total de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais) de rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário 2020, por ser sócia de duas microempresas, o que leva a uma renda mensal de, em média, R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

II.
O Recorrente ITAGILDO, recebeu no ano-calendário 2020, somente de rendimentos tributáveis, o valor de R$ 85.476,72 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), equivalente a uma renda mensal de R$ 7.145,50 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). Destaca-se que o Recorrente ITAGILDO não apresentou toda a sua Declaração de Imposto de Renda, para ser averiguado quanto o mesmo recebeu a título de rendimentos por também ser sócio das microempresas.

III
.

Não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que indeferiu a benesse processual nesta instância recursal, com consequente determinação do recolhimento das custas processuais do Recurso de Agravo de Instrumento, que são fixas, na monta de R$ 544,73 (quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), sob pena de deserção.

IV.
Ainda não restou analisado o mérito recursal, no tocante a impossibilidade de arcar com as custas processuais em primeiro grau de jurisdição, por alcançarem o valor de quase R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), o que será realizado somente após o pagamento do preparo recursal, que se trata de etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.